Tribunal: TJDFT
Processo: 0728789-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Partilha. Ressarcimento de parcelas de financiamento de veículo. Ausência de comprovação.
1. O ressarcimento de parcelas de financiamento de veículo no monte partilhável exige comprovação documental inequívoca do pagamento realizado.
2. A ausência de apresentação de comprovantes inviabiliza o reconhecimento do crédito alegado, não configurando contradição com a decisão que autorizou o ressarcimento de valores comprovadamente quitados pela inventariante.